Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE TIPO PROTOCOLO. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, para condenar a clínica ré ao pagamento de R$ 3.800,00, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.
2. Na origem, o autor alegou ter contratado tratamento odontológico para instalação de prótese tipo protocolo, sustentando que, após curto período de uso, passou a apresentar problemas recorrentes, como folga e quebra da estrutura, necessitando de novo tratamento. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando tratar-se de obrigação de resultado, bem como em razão dos problemas apresentados em curto período (inferior a dois anos).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 82325502). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82325519). O autor formulou, em contrarrazões, pedido de majoração do valor da condenação com base no valor correto da despesa. As contrarrazões não são meio idôneo para a formulação de pedido de reforma do julgado e inexiste recurso inominado adesivo nos juizados especiais. Pedido não conhecido.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal; (ii) ocorrência de decadência, nos termos do art. 26 do CDC; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo os problemas ao comportamento do paciente, especialmente bruxismo e não utilização de placa oclusal; e (iv) ausência dos requisitos da responsabilidade civil, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia consiste em verificar, (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) se há decadência; (iii) se restou configurada falha na prestação do serviço odontológico; e (iv) se subsiste o dever de indenização material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Prejudicial de mérito. Alegada decadência. O art. 26 do CDC estabelece o prazo de 90 dias para reclamação de vícios em serviços duráveis. No caso, a análise da decadência se confunde com o exame do próprio vício alegado, razão pela qual será apreciada em conjunto com o mérito.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 33 da Lei no 9.099/95 e do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias quando suficientes os elementos constantes dos autos. No caso, a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental, especialmente na documentação clínica juntada pelas próprias partes, considerando que o serviço foi prestado há longa data e que os reparos já foram feitos. Na hipótese não seria possível a produção de prova pericial direta, de modo que o laudo e o prontuário juntados pela ré são suficientes. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.
9. Apesar da incidência das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não basta a condição de consumidor, sendo igualmente necessária a demonstração de efetiva dificuldade na produção de prova técnica ou documental. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). A inicial veio acompanhada dos documentos que comprovam a contratação do serviço, mas nenhum documento que indique a falha na sua prestação. A contestação, por sua vez, veio acompanhada do prontuário do autor.
10. Tratando-se de procedimento odontológico voltado à reabilitação funcional e estética mediante prótese tipo protocolo, aplica-se a teoria da obrigação de resultado, respondendo o prestador de serviço quando não atingido o resultado esperado. Não obstante, considerando que os vícios alegados na inicial não dizem respeito ao resultado imediato do serviço, mas a sua durabilidade, deve ser analisado se o problema decorre de baixa qualidade dos insumos, imperícia ou fator externo.
11. Conforme se observa do prontuário do autor, o serviço foi prestado entre 06/2022 e 07/2023, com a entrega integral do serviço contratado, incluindo placa de bruxismo. Ao longo do prontuário constam diversas anotações de que o paciente possui forte grau de bruxismo e precisa de acompanhamento de especialista em ATM para que sejam preservados os implantes. Para além disso, consta do prontuário que o paciente não realizou manutenção periódica referente ao ano de 2024, anterior à quebra do dente apontada na inicial. Cuidam-se de fatos impeditivos da pretensão autoral, suficientemente comprovado pela ré, e não contestados pelo autor, a despeito de intimado para oferecimento de réplica. O simples fato de ter ocorrido folga na prótese e quebra do dente após dois anos da implantação definitiva da prótese não é suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço, notadamente quando o histórico do paciente indica grau severo de bruxismo - condição que compromete a integridade dos dentes e precisa de tratamento contínuo.
12. Diante desse contexto, não está evidenciada a falha na prestação do serviço, inexistindo direito à reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.